Tribunal: TCU
Processo: 036.986/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12014/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos às contas anuais do Comando da Aeronáutica (Comaer), relativo ao exercício financeiro de 2018. Considerando os pareceres constantes dos autos com proposta de julgamento pela regularidade das contas de alguns responsáveis e pela regularidade com ressalvas das contas de outros responsáveis por concluir que o Comando da Aeronáutica, "desde o exercício financeiro de 2015, incluindo o exercício de referência das presentes contas, não tem cumprido ou cumprido parcialmente as orientações emanadas por esta Corte de Contas no que se refere à implantação de indicadores de desempenho"; Considerando que, em relação aos exercícios 2015, 2016 e 2017, as contas do Comando da Aeronáutica foram apresentadas pelo Estado-Maior da Aeronáutica (Emaer), conforme registro da Unidade Técnica; Considerando que as contas de 2015 ( Processo 001.873/2017-2 ) e de 2016 ( Processo 032.296/2017-7 ) foram apreciadas apenas no transcurso do exercício objeto das presentes contas, conforme, respectivamente, Acórdãos 1067/2018 e 11212/2018, ambos da 2a Câmara, e que as contas de 2017 ( Processo 004.659/2019-8 ) foram apreciadas no presente exercício, conforme Acórdão 8608/2020-TCU-Segunda Câmara , tendo o Tribunal expedido ciências ao Emaer no âmbito das contas de 2015 e 2017 atinentes à necessidade do aprimoramento dos indicadores de desempenho; Considerando assim que as orientações avaliadas como não cumpridas, ou cumpridas parcialmente, foram emanadas ao Emaer pelo Tribunal no transcurso de 2018, ou posteriormente, não podendo se afirmar, com certeza, tratar-se a falha verificada nas presentes contas de eventual resistência do Comaer à observância das orientações desta Corte; Considerando que, diante do exposto e em razão da completude das contas, a falha na implantação dos indicadores de desempenho não se mostra suficiente para gerar ressalva nas contas dos gestores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos e as informações acima dispostas, em: julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Egito do Amaral (CPF XXX.850.018-XX), Antônio Carlos Moretti Bermudez (CPF XXX.284.838-XX), Carlos Augusto Amaral Oliveira (CPF XXX.206.488-XX), Carlos Vuyk de Aquino (CPF XXX.646.868-XX), Hudson Costa Potiguara (CPF XXX.971.028-XX), Jeferson Domingues de Freitas (CPF XXX.206.878-XX), José Magno Resende de Araújo (CPF XXX.831.008-XX), Luis Roberto do Carmo Lourenço (CPF XXX.056.738-XX), Mario Luis da Silva Jordão (CPF XXX.708.938-XX), Nivaldo Luiz Rossato (CPF XXX.467.828-XX), Paulo João Cury (CPF XXX.394.868-XX), Raul Botelho (CPF XXX.460.808-XX) e Ricardo Cesar Mangrich (CPF XXX.971.998-XX), dando-lhes quitação plena; considerar, respectivamente, atendida e prejudicada as determinações constantes dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2292/2017-TCU-Segunda Câmara , prolatado no TC Processo 019.002/2016-5 ; expedir as medidas constantes do item 1.7; e dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 17 e do pronunciamento do Diretor da unidade técnica à peça 18, ao Comando da Aeronáutica (Comaer) e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar). 1. Processo TC- Processo 036.986/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Egito do Amaral (XXX.850.018-XX); Antonio Carlos Moretti Bermudez (XXX.284.838-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Hudson Costa Potiguara (XXX.971.028-XX); Jeferson Domingues de Freitas (XXX.206.878-XX); Jose Magno Resende de Araujo (XXX.831.008-XX); Luis Roberto do Carmo Lourenco (XXX.056.738-XX); Mario Luis da Silva Jordao (XXX.708.938-XX); Nivaldo Luiz Rossato (XXX.467.828-XX); Paulo Joao Cury (XXX.394.868-XX); Raul Botelho (XXX.460.808-XX); Ricardo Cesar Mangrich (XXX.971.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica (Comaer), com fulcro no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que aperfeiçoe seus indicadores de desempenho de gestão fornecendo todas informações necessárias à sua análise, com vistas a permitir o monitoramento da gestão e a correção tempestiva do planejamento, em atendimento aos princípios da eficiência e da publicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como à política de governança da Administração Pública Federal, instituída pelo Decreto 9.203/2017; 1.7.2. dar ciência ao Comando da Aeronáutica (Comaer), com fulcro no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, e considerando o teor da Decisão Normativa TCU 170/2018 e os requisitos estabelecidos no Sistema e-Contas, sobre as seguintes impropriedades verificadas no Relatório de Gestão, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. quanto ao rol de responsáveis, incompletude das informações exigidas pelas orientações do Sistema e-Contas, uma vez que não foi informado o nome do Comandante da Aeronáutica; 1.7.2.2. quanto à Gestão de Licitações e Contratos, ausência de detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados e das informações relativas aos reflexos da desoneração da folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública Federal; 1.7.2.3. quanto à Gestão de Tecnologia da Informação, ausência de informações relativas a iniciativas e resultados e de informações detalhadas sobre segurança de TI; 1.7.2.4. quanto ao Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU, ausência do conteúdo requerido.